Tribunal: TJMT
Processo: 1016317-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016317-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante : GRAMARCA VEICULOS LTDA
Agravada : CLEIDE MARIA ANZIL
Número do Protocolo: 1016317-44.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo GRAMARCA VEICULOS LTDA contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Diamantino, que nos autos da ação “Indenizatória por Danos Morais” (Proc. no 1001353-31.2021.8.11.0005), ajuizada por CLEIDE MARIA ANZIL contra a agravante, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante emitisse “todos os boletos referente ao financiamento do veículo da Autora para que a mesma possa efetuar o pagamento das parcelas”, e que “promova a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no que tange aos apontamentos delineados na petição inicial” (cf. Id. no 62665404).
A agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo processual, e, consequentemente, não tem como cumprir a determinação judicial, afinal, como mera revendedora de veículos GM, não fez parte do contrato de financiamento, não sendo, portanto, responsável pela emissão de boletos, nem pela negativação do devedor, e nem possui qualquer ingerência sobre o BANCO GM, “o qual está facilmente identificado nos documentos apresentados pela parte autora/agravada”.
Por tais argumentos, pede o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, “revogando a medida provisória deferida, eis que a decisão é impossível e inexequível em face desta agravante”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. no 101228485).
É o breve relatório.
A autora ajuizou a presente ação contra a agravante, expondo o seguinte:
“A Autora possui com a Ré dois contratos, um referente a consórcios e o outro a financiamento. O primeiro pertence ao grupo 070168, Cota 0488, com data de adesão 02.10.2018, cujos valores pagos perfazem o total de R$ 8.853,07.
O segundo é referente ao financiamento do veículo Onix, cujo pagamento foi contratado em 61 parcelas, das quais 49 já foram pagas, contrato 70003/064-00.
Ocorre que os boletos para pagamento do financiamento tem que ser retirados no site da requerida, e só liberam o boleto daquele mês, não tem como imprimir todos de uma única vez, como de costume fazem as financiadoras que fornecem os boletos ou liberam em seus sites para o cliente imprimir todos os boletos uma única vez.
No mês de janeiro e fevereiro de 2021 a Autora atrasou para retirar o boleto e recebeu uma mensagem via e-mail e whatsapp para que efetuasse o pagamento dos referidos boletos, que foram enviados no e-mail da Autora, e que eram idênticos aos boletos enviados anteriormente pela empresa Ré.
Porem no mês de março as cobranças vieram novamente, via whatsapp e a requerida relatou ao funcionário da empresa que já havia efetuado o pagamento, porém o mesmo falou que ela poderia ter caído no golpe do boleto falso e que nada poderia fazer, e que a Autora deveria registrar a ocorrência na delegacia e foi o que ela fez, foi lavrado Boletim de Ocorrência na data de 05.05.2021, sob número 2021.114250, em anexo.
Os boletos de janeiro e fevereiro são no valor de R$ 571,33 cada, totalizando o valor pago de R$1.142,66 (um mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).
Para identificar que os boletos seriam fraudados seria necessária uma perícia técnica, pois a fraude foi de difícil reconhecimento, já que o responsável pelo golpe forneceu o valor do débito, os dados da empresa e da Autora o que induziu a cliente a erro. Os dados são praticamente idênticos aos boletos constantemente enviados e os dados da empresa são os mesmos:
E mesmo a Requerente entrando em contato com a empresa, comunicando o ocorrido e solicitando ajuda inscreveram o nome dela no Serasa e não emitem os boletos das parcelas que estão vencendo, já solicitou os boletos referentes aos meses de abril, maio e junho para que sejam pagos, mas dizem que primeiro ela tem que pagar novamente as parcelas oriundas da fraude que já foram pagas pela Autora no mês de janeiro e fevereiro.
E uma empresa que se diz prestadora de serviço (Paschoalotto) enviou o e-mail dizendo que “banco liberou nas condições apresentadas abaixo, sendo emissão de um único boleto contendo todas as parcelas de Jan/21 até Maio/21, podendo isentar os encargos das parcelas de Jan/21 e Fev/21,” conforme demonstra os documentos em anexo.
Ou seja, que somente vai liberar para o pagamento das parcelas que estão vencendo do financiamento se a Autora pagar novamente as parcelas que já foram pagas através dos boletos fraudados.
Outro abuso é que a Ré, esta cobrando encargos das parcelas que estão vencendo e por culpa da Ré não é possível obter os boletos para efetuar o pagamento, a PASCHOALOTTO informa que ela é responsável pela dívida.
Assim a Autora não consegue mais pagar as parcelas do carro e teve seu acesso ao site bloqueado, o que pode ocasionar busca e apreensão do veículo, além dos diversos prejuízos e juros.
A Autora quer pagar a parcelas de abril, maio e junho de 2021, no valor de R$571,33 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos) cada uma, perfazendo o total de R$1.713,99 (um mil setecentos e treze reais e noventa e nove centavos) porém seu acesso ao site para retirar o boleto das parcelas foi bloqueado e a Ré se nega a fornecer os referidos boletos.
De todas as formas a Autora tentou resolver, ligações, email, whatsapp, Procon e na data de 19 de abril de 2021 a Autora foi até a concessionária para tentar resolver a situação e obter cópia do contrato mas não forneceram e mandaram ligar no 0800 conforme demonstra foto e protocolo de fluxo da loja, em anexo.
(...)” (cf. Id. n. 59963091 dos autos de origem)
A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, porque, segundo o magistrado, a narrativa apresentada pela autora indica que ela foi vítima de golpe de emissão de boletos fraudulentos, e isso resultou na sua inadimplência, na inviabilização de emissão de boletos para pagamentos de parcelas, e na negativação do seu nome.
No presente recurso, a agravante não discute a veracidade das sustentações autorais, e nem o direito alegado pela autora; apenas sustenta que não tem como emitir boletos referentes ao financiamento contraído pela devedora junto ao Banco GM, posto que nenhuma ingerência exerce sobre os negócios do Banco, eis que sua atuação no caso se restringiu exclusivamente ao fornecimento (venda) do veículo GM justamente por ser a concessionária da marca, não sendo possível, pois, atender às determinações impostas pela decisão agravada.
Em primeira análise, é relevante e convincente a perspectiva apresentada pela agravante; embora a concessionária possa ser convocada a responder, porquanto figura como vendedora no contrato de compra e venda do veículo, sua responsabilidade se restringe a vícios ínsitos ao bem ofertado, como no caso, e.g., de bem vendido sem condições de utilização ou de não ter sido reparado algum defeito apresentado no pós-venda, mas, quanto à burocracia do contrato de financiamento, aspecto diretamente afeto à responsabilidade do agente financeiro, não vejo como a concessionária possa suprir qualquer falha nesse campo, daí a queixa recursal de que ela, concessionária, não teria como operacionalizar cumprimento à decisão agravada, já que o responsável pela emissão de boletos e baixa de negativação é o agente financeiro, conforme indicado, tanto no site que a agravada busca ter acesso (conweb.gmfinancial.com), como também nas cópias dos boletos apresentadas pela agravada (cf. Id. n. 59963101); frise-se que a concessionária, se limitou a vender o veículo, daí porque não há como não secundar a conclusão de que ela preencheu os requisitos legais necessários à antecipação da tutela, sendo cabível emprestar efeito suspensivo a este recurso por ora, conforme o almejado pela ré/agravante.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator